Tribunal: TJDFT
Processo: 0736260-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de redução do valor dos alimentos anteriormente fixado pelo juízo singular.

2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2.1. Por essa razão somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade dos alimentandos.

3. A instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo alimentante.

4. Recurso conhecido e desprovido.